Tribunal: TJDFT
Processo: 0713450-17.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713450-17.2021.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ACHILLES GENTILINI NETO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO EM DECORRÊNCIA DO CANCELAMENTO DOS DÉBITOS APÓS A CITAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE CONDENAÇÃO DA FAZENDA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CAUSALIDADE. ART. 26 DA LEF. APLICAÇÃO RESTRITA. PRECEDENTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A despeito do que dispõe o art. 26 da Lei n. 6.830/80, no sentido de que “se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes”, o STJ, no julgamento do REsp 1.111.002/SP, processado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a tese de que, “em casos de extinção de execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pela exequente, define a necessidade de se perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios”. 2. E o enunciado de súmula n. 153 do c. Superior Tribunal de Justiça vaticina que a “desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência”. 3. Somente após a oposição de exceção de pré-executividade e audiência de conciliação infrutífera, o Distrito Federal requereu a extinção da execução fiscal, informando o cancelamento dos débitos. Assim, a sentença deve ser reformada, para condenar o ente público a arcar com o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, em decorrência do princípio da causalidade, com observância do art. 85, § 3o, inciso I, do CPC. 4. O cancelamento da CDA equipara-se à desistência da execução fiscal, sendo aplicável o enunciado n. 153 da súmula da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência". 5. Recuso conhecido e provido. Sentença reformada. O recorrente alega que o acórdão recorrido, ao decidir pela majoração dos honorários advocatícios, violou o artigo 85, §11, do CPC. Para tanto, assevera que a sentença extinguiu o feito sem fixar condenação ao pagamento de honorários, razão pela qual não há que se falar em majoração da aludida verba honorária. Embora não tenha fundamentado o recurso na alínea “c” do permissivo constitucional, colaciona ementa de julgado do STJ em abono à sua tese. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial reúne condições de trânsito, quanto à apontada ofensa ao artigo 85, §11, do CPC. A matéria encontra-se devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional que merece a apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012